Tribunal: TJES
Processo: 5000282-30.2025.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-30.2025.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CARVALHO GUILHERMINO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000282-30.2025.8.08.0049

PARTE ATIVA:
LUCAS CARVALHO GUILHERMINO E EDIVANIA DA COSTA CARVALHO

PARTE PASSIVA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CELINA JANUARIO MOREIRA (DIRETORA DA ESCOLA)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, EDUCACIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). MATRÍCULA DE ADOLESCENTE MENOR DE 18 ANOS. ESTUDANTE TRABALHADOR. INEXISTÊNCIA DE ENSINO MÉDIO REGULAR NOTURNO NO MUNICÍPIO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CRITÉRIO ETÁRIO PREVISTO EM RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PREVENÇÃO À EVASÃO ESCOLAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a matrícula de adolescente de 17 anos na 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em período noturno. O impetrante comprovou vínculo empregatício como auxiliar de costura, com jornada diurna, e alegou que o Município de Venda Nova do Imigrante não disponibiliza ensino médio regular noturno, circunstância que inviabiliza a conciliação entre trabalho e estudos e acarreta risco de evasão escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se adolescente menor de 18 anos, que exerce atividade laboral em período diurno e reside em município que não oferece ensino médio regular noturno, pode ser matriculado excepcionalmente na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), em flexibilização ao critério etário previsto na Resolução nº 1/2021 do MEC/CNE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação e impõe ao Estado o dever de garantir oferta de ensino noturno adequado às condições do educando trabalhador.

O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reforçam a obrigação estatal de compatibilizar o acesso à educação com a realidade do adolescente trabalhador.

Embora a Resolução nº 1/2021 do MEC/CNE estabeleça idade mínima de 18 anos para ingresso na EJA de ensino médio, o critério etário admite mitigação em situações excepcionais para assegurar a efetividade de direitos fundamentais.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de matrícula de adolescente trabalhador na EJA quando inexistente oferta de ensino médio regular noturno no município de residência.

O impetrante comprovou vínculo empregatício com jornada incompatível com o ensino regular diurno, circunstância que inviabiliza a frequência escolar em turno diverso do noturno.

O Município não disponibiliza ensino médio regular noturno, de modo que a EJA constitui a única alternativa apta a assegurar a continuidade dos estudos.

A negativa de matrícula baseada exclusivamente no critério etário compromete o direito à educação, contraria a proteção conferida ao adolescente trabalhador e potencializa o risco de evasão escolar.

A pretensão não objetiva antecipar a conclusão da educação básica para acesso ao ensino superior, mas garantir a permanência do adolescente no sistema educacional em horário compatível com sua atividade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O critério etário previsto para ingresso na Educação de Jovens e Adultos pode ser excepcionalmente flexibilizado para assegurar o direito fundamental à educação do adolescente trabalhador.

A inexistência de oferta de ensino médio regular noturno pelo Poder Público justifica a matrícula de adolescente menor de 18 anos na modalidade EJA quando comprovada incompatibilidade entre a jornada laboral e o ensino regular diurno.

A proteção constitucional à educação e ao adolescente trabalhador prevalece sobre restrição etária fixada em norma administrativa quando sua aplicação inviabiliza a continuidade dos estudos.

A matrícula em EJA, nessas hipóteses excepcionais, constitui medida legítima de prevenção à evasão escolar e de concretização dos direitos fundamentais do educando.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 208, VI. ECA, art. 54, VI. Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 4º, VI. Resolução MEC/CNE nº 1/2021, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível nº 0000581-44.2019.8.08.0036, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 01.02.2022, pub. 18.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000282-30.2025.8.08.0049

PARTE ATIVA:
LUCAS CARVALHO GUILHERMINO E EDIVANIA DA COSTA CARVALHO

PARTE PASSIVA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CELINA JANUARIO MOREIRA (DIRETORA DA ESCOLA)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em razão da sentença que concedeu a segurança ao adolescente Lucas Carvalho Guilhermino, determinando sua matrícula na 3ª etapa da EJA noturno.

Na inicial, o impetrante sustentou, em breve síntese, que:
(i)
exerce atividade laboral diurna como auxiliar de costura (jornada das 6h às 16h), conforme contrato de trabalho;
(ii)
o Município de Venda Nova do Imigrante não oferta ensino médio regular noturno;
(iii)
a negativa da matrícula na EJA noturno implica risco de evasão escolar.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de matrícula de adolescente menor de 18 anos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) quando o Município não oferece ensino médio regular noturno e o adolescente exerce atividade laboral diurna comprovada.

De início, cumpre registrar que o direito à educação é fundamental e goza de proteção constitucional expressa. A Constituição da República, em seus arts. 205 e 208, VI, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso ao ensino, inclusive noturno, aos que não puderam realizá-lo em idade própria. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, VI) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 4º, VI) reiteram esse dever.

A Resolução nº 1/2021 do MEC/CNE, em seu art. 28, estabelece a idade mínima de 18 anos para ingresso na EJA do ensino médio. Todavia, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação desse critério etário em hipóteses excepcionais, quando o adolescente trabalhador comprova vínculo empregatício e o Município não oferta ensino médio regular noturno.

Nesse sentido, este Tribunal já reconheceu que o critério etário deve ceder diante da necessidade de garantir o direito à educação e à profissionalização do adolescente trabalhador. Confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ENSINO NOTURNO . ADOLESCENTE TRABALHADOR. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EJA. CRITÉRIO ETÁRIO . CONFLITO ENTRE HORÁRIO ESCOLAR E HORÁRIO LABORATIVO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O artigo 205 da Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho . 2) Os artigos 4o, inciso VI, da Lei 9.394/1996 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional) e 54, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, substancialmente repetem a redação do artigo 208, inciso VI, da Constituição Federal, para assegurar que é dever do Estado garantir a oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando e do adolescente trabalhador. 3) A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Estatuto da Criança e do Adolescente conciliam a educação do adolescente com o trabalho que este venha a ter, e uma das formas de garantir essa harmonia entre educação e trabalho é assegurar a oferta de ensino noturno ao estudante/trabalhador. 4) A Resolução nº 1 de 28 de maio de 2021, do Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação, que instituiu as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos (EJA), estabelece em seu artigo 28 que a idade mínima para a matrícula em cursos da EJA e para a inscrição e realização de exames de conclusão do EJA do Ensino Médio (3º segmento) é de 18 (dezoito) anos completos .
5) No entanto, no caso específico dos autos, em que a cidade do autor não oferece o Ensino Médio Regular no período noturno, há de se autorizar a matrícula e frequência do adolescente no Ensino Médio pelo sistema do EJA (Educação de Jovens e Adultos) antes dos 18 (dezoito) anos completos, isso porque a estrita observância ao artigo 28 da Resolução nº 1 de 28 de maio de 2021, do Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação, vai de encontro à própria Constituição Federal, à Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagram a harmonia entre a educação e o trabalho do adolescente e também dispõe como dever do Estado a oferta de ensino noturno ao estudante/trabalhador. 6) Com efeito, inviabilizar o acesso à educação em período noturno ao autor apenas com base no critério etário poderia acarretar ou o prejuízo à subsistência de sua família ou ocasionar a sua evasão escolar, uma vez que haveria incompatibilidade entre o horário escolar e o horário laborativo.
7) Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida . (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00005814420198080036, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

No caso em exame, a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção jurisprudencial. O adolescente Lucas Carvalho Guilhermino, à época com 17 anos, comprovou vínculo empregatício como auxiliar de costura, com jornada diurna (das 6h às 16h). O Município de Venda Nova do Imigrante não oferece ensino médio regular noturno, sendo a EJA noturna a única alternativa para conciliar trabalho e estudos. A pretensão não visa antecipar a conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior, mas tão somente garantir a continuidade dos estudos em turno compatível com o trabalho.

Assim, a negativa de matrícula com base exclusivamente no critério etário, sem considerar as circunstâncias fáticas, implicaria violação aos direitos fundamentais à educação e à proteção do adolescente trabalhador, além de risco concreto de evasão escolar.

Desse modo, a sentença que concedeu a segurança não merece reparos. A autoridade coatora deve efetivar a transferência e matrícula do adolescente na 3ª Etapa da EJA noturno, na Escola Fioravante Caliman.

Do exposto,
conheço
e julgo improcedente
a remessa necessária
, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.